Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-83.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000156-83.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 26/05/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Franklin Carvalho de Oliveira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Franklin Carvalho de Oliveira em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do embargante das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). Em suas razões recursais, alegou o embargante que o r. acórdão não apreciou todos os argumentos apresentados pela sua defesa, violando, assim, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF) de 1988. Disse que a violação das garantias constitucionais provoca cerceamento de defesa e gera a nulidade absoluta da decisão. Segundo a defesa, o embargante alegou, em suas razões de apelação: que o ato administrativo que o demitir estava fincado em ilegalidade, os prazos foram violados, o contraditório e a ampla defesa foram violados, a prova emprestada não poderia ter sido deferida, os depoimentos são nulos, o Cap BM teve postura inadequada, e não houve comprovação do escândalo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quanto à prova emprestada, alegou que a colenda Câmara Julgadora não se atentou para o fato de que, no processo judicial, o contraditório e a ampla defesa ainda não se haviam instaurado. Disse que as “provas emprestadas” foram juntadas aos autos antes do recebimento da denúncia, em flagrante violação à Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê ser “permitida a prova emprestada no processo administrativo, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”. Declarou que deveria ter sido analisados, antes da juntada da prova emprestada, se as partes eram as mesmas e se os princípios do contraditório e da ampla defesa haviam sido obedecidos no processo originário. De acordo com a defesa, se a colenda Câmara Julgadora tivesse rebatido todos os argumentos apresentados pelo embargante, a conclusão seria, certamente, pela procedência dos pedidos iniciais. Ademais, alegou que não houve pronunciamento sobre a proporcionalidade e a razoabilidade do ato administrativo-disciplinar. Segundo a defesa, o reconhecimento de violação dos retromencionados princípios autorizaria o Poder Judiciário a alcançar o mérito administrativo. Disse que, no caso dos autos, houve violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o ato de demissão foi além do que poderia ter sido decidido em desfavor do embargante, sobre quem ainda pairava acusação pendente de sentença penal transitada em julgado. Por fim, alegou que, mesmo que sobrevenha sentença penal transitada em julgado, a infração supostamente praticada pelo embargante é de “cunho criminal comum”, não havendo, dessa forma, “nenhum indício de que a imagem do Corpo de Bombeiros Militar tenha sido atingida”. Com essas considerações, pugnou pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, notadamente sobre o contraditório e a ampla defesa no processo em que a prova emprestada se originou, assim como a violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no ato administrativo demissionário (Evento 16). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Franklin Carvalho de Oliveira em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do embargante das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Pois bem. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Da análise das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do que alegou o embargante, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir as matérias já decididas, sobretudo no tocante a utilização da prova emprestada e observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de que o julgador refute expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que fundamente suficientemente sua decisão com base no contexto probatório, o que se verifica no acórdão embargado acostado ao Evento 12. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial: [...] INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). [...] (STJ - AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.) Grifei ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido. [...] (STJ - AgInt no REsp n. 1.588.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 10/11/2017.) Grifei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I - Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II - O juiz não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III - A disposição legal contida no art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV - Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.050495-1/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020) Grifei Dessa forma, não há dúvidas de que o acórdão embargado restou devidamente fundamentado, de acordo com o que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988, e, principalmente, encontra-se adstrito ao que preconiza o princípio do livre convencimento do julgador, não havendo qualquer vício ou defeito a ser sanado. Pelo exposto, não havendo no julgado quaisquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator